Tribunal: TJBA
Processo: 8039418-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039418-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL PAULINO MILSON

Advogado(s)
:
WANDERSON SILVA EVANGELISTA

AGRAVADO: L.G. LOCACOES DE MAQUINAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FLAVIO DA COSTA MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

2. O agravo de instrumento foi considerado deserto diante do não recolhimento das custas processuais no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a presunção legal de hipossuficiência foi corretamente afastada; e (ii) determinar se o não recolhimento das custas enseja a deserção do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos que revelem a capacidade financeira da parte.

5. A análise dos documentos indicou que não foi demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

6. A ausência de recolhimento das custas no prazo legal, sem concessão de gratuidade, atrai a deserção do recurso, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte. 2. O não recolhimento das custas processuais no prazo legal enseja a deserção do recurso, salvo se deferida a gratuidade da justiça."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, §3º, 101, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2021, DJe 11/02/2021; STJ, AgRg no RMS n. 74.351/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/11/2024, DJEN de 29/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo Interno nº 8039418-17.2025.8.05.0000 em que figura como Agravante MANOEL PAULINO MILSON, e, como Agravado, L.G. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA